Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003291-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PAULO SILVA REIS - CPF: 024.662.211-36 (AGRAVADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração nos autos de execução de título extrajudicial, os quais pleiteavam o reconhecimento de homologação judicial de acordo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de decisão expressa homologatória é suficiente para afastar os efeitos jurídicos de um acordo extrajudicial juntado aos autos e se é possível a homologação tácita do mesmo para configurar título executivo judicial.

III. Razões de decidir:

3. O art. 487, III, "b", do CPC exige manifestação judicial expressa para que a transação extrajudicial adquira eficácia de título executivo judicial.

4. A decisão que apenas suspende a execução, sem homologar o acordo, não supre a exigência legal de pronunciamento jurisdicional sobre a autocomposição.

5. Inexiste previsão legal para a figura da homologação tácita de acordo, conforme consolidado pela jurisprudência de diversos Tribunais pátrios.

6. A mera suspensão do feito em função do acordo não configura homologação, tampouco suprime a necessidade de decisão formal nos termos do art. 515, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A validade e eficácia judicial de acordo firmado entre as partes pressupõe homologação expressa pelo juízo, inexistindo previsão legal de homologação tácita.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, "b", e 515, III; CC, art. 842.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível 0190516-06.2016.8.09.0158; TJ-DF, AI 0736941-38.2020.8.07.0000; TJ-PR, AI 0038638-91.2017.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no
1011935-79.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
PAULO SILVA REIS
, rejeitou embargos de declaração interpostos contra Despacho em que se indicou que o acordo firmado entre as partes no ano de 2021 não foram homologado, nos seguintes termos: (grifos no original)

[...]

Em que pese as arguições do embargado, tenho que ficou esclarecido o seguinte:

“Não foi homologado o acordo, portanto, prosseguirá como execução extrajudicial. Assim, deverá o autor cumprir o segundo parágrafo do id no 64207170, no prazo legal.”

Assim, ficou expresso e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Diante da manifestação unânime pelas partes litigantes, o juízo proferiu despacho suspendendo o feito até o término do cumprimento do acordo (ID. 67853748), ou seja, reconhecendo a sua validade [...]
”;

2)
“
[...] Ocorre que a decisão de ID. 180182759 não reconheceu o acordo firmado e suas cláusulas de descumprimento, posto que não fora expressamente homologado, determinando o prosseguimento do feito como execução de título extrajudicial [...]”
;

3)
“
[...] em que pese o despacho do juízo não constar explicitamente a homologação judicial do acordo firmado entre as partes litigantes, não há dúvidas de que este surtiu efeitos jurídicos, mormente a suspensão da execução até o seu integral cumprimento [...]
”; e

4)
“
[...] o não reconhecimento da validade do acordo judicial apenas prejudica os autos, indo em desencontro com os princípios da celeridade e boa-fé processual, beneficiando o devedor inadimplente que não honrou com suas responsabilidades contratuais, premiando-o também por não honrar com o acordo realizado com a boa-fé da Agravante [...]”
.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito ativo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a validade do acordo firmado entre as partes e o seu descumprimento.

A liminar foi indeferida no ID. 267367265.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 272947380), defende a manutenção da decisão atacada e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração que buscava o reconhecimento da homologação do acordo apresentado nos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Isso porque efetivamente não há nos autos de origem a expressa homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes e, diferentemente do que almeja a parte Agravante, não é possível reconhecer uma possível homologação tácita.

Conforme dispõe o art. 515 do CPC, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial é um título executivo extrajudicial. Tal decisão, nos termos do art. 487, III, b, do CPC resolve o mérito da ação, sendo, portanto, necessária a manifestação expressa do juízo.

No caso em análise, ainda que, após a apresentação do acordo extrajudicial nos autos, o magistrado de piso tenha determinado a suspensão da execução tal como pleiteado no próprio instrumento de transação, é certo que o despacho em questão deixou de homologá-lo, não se perfectibilizando o pretendido título executivo judicial.

É exatamente esse o entendimento jurisprudencial dos diversos tribunais pátrios, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS . SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Não se sustenta a tese de ?homologação tácita? de acordo extrajudicial, uma vez que, segundo o direito processual, a homologação judicial da transação constitui hipótese de resolução do mérito (art. 487, III, b, CPC) e o direito material exige a homologação judicial à transação sobre direitos contestados em juízo
(art . 842, CC). 2. Não bastasse, de uma detida análise do teor do acordo extrajudicial acostado aos autos, percebe-se que o objeto de composição não guarda relação com a presente ação de execução de título executivo extrajudicial (nota promissória), mas com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens (autos apensos), com pedido e causa de pedir diversos, por versar sobre a partilha de um veículo Hyundai HB20 adquirido pelos litigantes na constância da união estável que mantiveram no período de abril de 2015 a agosto de 2018. 3 . Na execução de nota promissória, a prescrição intercorrente opera-se quando o processo fica paralisado por mais de 03 (três) anos, deixando a parte de promover os atos necessários para a sua movimentação. Inteligência da Súmula 150 do STF. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 01905160620168090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, Santo Antônio do Descoberto - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não há previsão legal da figura ?homologação tácita? de acordo extrajudicial, sendo certo que é exatamente via decisão homologatória que o título judicial é constituído (o que, à toda evidência, afasta qualquer possibilidade de mera presunção no sentido)
- artigo 515, inciso III do Código de Processo Civil. Demais disso, o art. 922, caput e parágrafo único do CPC determina que, ?convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação? e, ?findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso? . É dizer, em não sendo adimplida voluntariamente a obrigação pela qual a parte executada se obrigou, execução que retoma seu curso nos termos em que inicialmente deduzida. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07369413820208070000 DF 0736941-38.2020 .8.07.0000, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/11/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGADA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DIANTE DA SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 515 DO CPC
– PRECEDENTES DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 12a C. Cível - 0038638-91 .2017.8.16.0000 - Umuarama - Rel .: Desembargador Marques Cury - J. 13.09.2018)

(TJ-PR - AI: 00386389120178160000 PR 0038638-91 .2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 13/09/2018, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025